Tribunal: TJSP
Processo: 1003548-03.2023.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de consumo que não isenta o consumidor de provar a pretensão deduzida em juízo – Refinanciamento de empréstimo anterior – Contratos eletrônicos celebrados mediante biometria facial – Contrato originário excluído, nos termos avençados – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de consumo que não isenta o consumidor de provar a pretensão deduzida em juízo – Refinanciamento de empréstimo anterior – Contratos eletrônicos celebrados mediante biometria facial – Contrato originário excluído, nos termos avençados – Ausência de verossimilhança e de indícios de falha na prestação de serviço – Sentença mantida – Recurso improvido.